Tribunal: TJDFT
Processo: 0714168-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL E MORAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DE HOSPITAL. PUNÇÃO ARTERIAL INADVERTIDA. EXAMES SUCESSIVOS. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. JULGAMENTO ANTECIPADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. ERROR IN PROCEDENDO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela instituição hospitalar ré contra sentença que a condenou ao pagamento de indenizações por danos morais e materiais, sob o fundamento de falha na prestação de serviços médicos ao autor, decorrente de punção arterial equivocadamente realizada pela equipe médica em exame com contraste, resultando em intercorrências e prolongamento da internação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar se o indeferimento da prova pericial médica configura cerceamento de defesa, tendo em vista a necessidade de exame técnico para elucidação dos fatos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O cerceamento de defesa ou a amplitude do direito de ação se caracteriza pela limitação ou tolhimento do direito de a parte de exercitar o contraditório ou produzir as provas necessárias aos fatos alegados para o julgamento da causa deduzida no processo em juízo.
4. No caso dos autos, o Juízo de origem fundamentou o julgamento antecipado em premissa equivocada, consistente na suposta confissão de erro pela instituição hospitalar, a qual se limitou a declarar a existência de riscos inerentes ao procedimento e o descumprimento das orientações técnicas por parte do paciente, contribuindo para a dificuldade na realização do exame.
5. Tem-se por configurado o cerceamento de defesa quando a prova pericial indeferida se revela essencial para a demonstração da inexistência de erro médico, especialmente quando a instituição hospitalar ré argumenta que as intercorrências poderiam estar ligadas a fatores alheios ao serviço prestado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação cível conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada. Determinada a reabertura da instrução processual para a realização da prova pericial requerida.
Tese de julgamento:
1. Ante o caráter essencialmente técnico e controvertido dos pontos suscitados pelas partes, em se tratando de pretensão indenizatória fundada em erro médico, evidente que a produção de prova pericial se afigura necessária ao julgamento do mérito da ação, razão pela qual o seu indeferimento implica cerceamento de defesa, ensejando a nulidade da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da prova.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC/2015, arts. 370, parágrafo único, e 464, § 1o, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.145.728/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 28/6/2011; Acórdão 1841020, 07065799120238070018, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 9/4/2024; Acórdão 1636629, 07020815420208070018, Rel. Des. Esdras Neves, 6a Turma Cível, j. 3/11/2022.